Tribunal: TJMT
Processo: 0020929-18.2014.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020929-18.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA REGINA DE AVILA - CPF: 973.743.691-15 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), TEREZINHA DA COSTA SOUSA (APELADO), REGINA TEIXEIRA (APELADO), MICHEL RODRIGUES SOARES BASSO (APELADO), VALERIA LEONARDI - CPF: 881.465.451-49 (APELADO), CRISTIANE ALVES PARENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA LEONARDI - CPF: 881.465.451-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA DA COSTA SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL RODRIGUES SOARES BASSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA LEONARDI - CPF: 881.465.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Nº 001/2014 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - APRESENTAÇÃO DE FOTOCÓPIA PARCIAL DE CERTIFICADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA INSTITUIÇÃO – EXIGÊNCIA DO EDITAL DESCUMPRIDA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.”
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. “
Na hipótese, a apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações. Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos”.
(N.U 0000005-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLA REGINA DE ÁVILA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M.
Marcos Terêncio Agostinho Pires
,
que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
0020929-18.2014.8.11.0055
,
consistente em determinar a validação do certificado apresentado como cumprimento da primeira fase do Edital de Processo Seletivo Público de Tangará da Serra - MT

pela impetrante, bem como lhe seja atribuída a pontuação correspondente ao mesmo, para o fim de obter classificação no concurso.

Irresignada, alega a apelante que não se justifica a alegação de desatendimento aos requisitos do edital, eis que compareceu com o certificado original e cópia, sendo certo que restou comprovada a respectiva apresentação aos servidores que se encontravam recepcionando os documentos no posto facilitador.

Aduz, que não se verifica qualquer ressalva pelos servidores responsáveis pela recepção dos documentos, de que a cópia não conferia com a original.

Assevera, que cumpriu o exigido pelo edital do certame e apresentou junto aos demais documentos exigidos, a via original e sua cópia fidedigna, e que se realmente tivesse entregue somente a cópia da frente do certificado, deveriam os prepostos terem sido diligentes e ter carimbado seu verso com “EM BRANCO”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que seja determinada a validação do certificado apresentado como cumprimento da primeira fase do Edital de Processo Seletivo Público de Tangará da Serra – MT 001/2014.

Contrarrazões pela parte apelada – id. 3818925 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Apelo – id. 4641477 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLA REGINA DE ÁVILA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M.
Marcos Terêncio Agostinho Pires
,
que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
0020929-18.2014.8.11.0055
,
consistente em determinar a validação do certificado apresentado como cumprimento da primeira fase do Edital de Processo Seletivo Público de Tangará da Serra - MT

pela impetrante, bem como lhe seja atribuída a pontuação correspondente ao mesmo, para o fim de obter classificação no concurso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que a apelante participou do processo seletivo publicado pelo Município de Tangará da Serra - MT regido pelo Edital n° 00112014, disputando vaga para o cargo de Agente Comunitário de Sande—UBSF Vila Nazaré.

Consta dos autos, que na prova de títulos, ao apresentar certificado do Curso de Qualificação para Auxiliar em Saúde Bucal com a respectiva fotocópia, deixou de apresentar a fotocópia do verso, onde consta a informação do devido registro da instituição, conforme exigência editalícia, e, por essa razão, foi-lhe atribuída a pontuação zero, com relação a este quesito.

Extrai-se que, o recurso administrativo restou indeferido, ao argumento de que a candidata protocolou cópia de certificado de curso sem número de registro na instituição, não atendendo ao item 9.2.1.2.1 b.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que assim consta no item 9.2 do Edital de Processo Seletivo Público nº 001/2014:

9.2.1.1O candidato deverá comparecer para a contagem de pontos dos títulos ou certificados, munidos de formulário do Anexo III; com as cópias e original dos documentos previsto no item abaixo; com a cópia da ficha de inscrição; comprovante de pagamento e comprovante de endereço conforme item 4.11.

(...)

9.2.1.2.1. Serão reconhecidos como documentos como válidos aqueles que atendam os seguintes critérios:

a) Declaração do Departamento de Recursos Humanos do período em que trabalhou ou cópia dos contratos.

b) Certificados dos cursos relacionados à área da Saúde a partir de 01/01/2010,
com o devido registro na Instituição
. (destaquei)

É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência de apresentação de certificado de cursos relacionados à área da saúde
E

comprovação do devido registro na instituição.

Frise-se que, não cabe ao preposto, no momento do recebimento dos documentos, analisar se os documentos originais foram submetidos a fotocópia integral, incluindo frente e verso, eis que tal responsabilidade é do candidato, que tem interesse na classificação do certame, e por consequência, na ocupação do cargo.

Assim, forçoso concluir que o apelado não cumpriu o requisito previsto no edital, que, frise-se, deve valer para todos os candidatos, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia.

Ademais, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO. O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na hipótese, a apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações. Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos. (N.U 0000005-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Oportuno registrar, que a apresentação dos documentos corretos, por ocasião da interposição do recurso administrativo, não tem o condão de suprir eventuais falhas no cumprimento das exigências editalícias, eis que intempestivos, sob pena de configurar violação ao Princípio da Isonomia.

Como se verifica, a ausência de entrega de fotocópia fidedigna (frente e verso) dos documentos, resultou na pontuação zero com relação a esse quesito, eis que no momento correto, não restou comprovado o registro da instituição no certificado do curso apresentado pela impetrante, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO — MOMENTO DA ENTREGA — PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO — INADMISSIBILIDADE. O edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para apresentação. Recurso não provido.

(N.U 0025940-70.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO – ENTREGA DE DOCUMENTOS FORA DA DATA DETERMINADA NO EDITAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ART. 6º, § 1º, DA Lei nº 12.016/09 - RECURSO DESPROVIDO. Acertada a decisão jurisdicional de indeferimento da petição inicial porque não se está diante de caso que possibilite a impetração de mandado de segurança, posto ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante, conforme preceitua o art. 10º da Lei nº 12.016/09.

(N.U 0028492-42.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014)

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida ao apelante uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que determinar a validação do certificado da impetração de forma extemporânea, importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, outro caminho não há, a não ser a denegação da segurança pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se
in totum
a sentença na forma prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020